Tribunal: CARF
Processo: 13804.008888/2004-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/07/2004
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da prestação de serviços.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO. Os custos/despesas incorridos com aquisição de ferramentas de pequeno porte utilizadas na indústria metalúrgica podem enquadrar-se na definição de insumos desde que mediante argumentação devidamente provada.
COFINS REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em citados gastos as despesas com taxa de iluminação pública.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.008888/2004-57
ACÓRDÃO
3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/07/2004
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de
insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da
essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que
possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de
insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes
consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da
prestação de serviços.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na
forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua escrituração
regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, descabe o
provimento do recurso voluntário.
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO. Os custos/despesas incorridos
com aquisição de ferramentas de pequeno porte utilizadas na indústria
metalúrgica podem enquadrar-se na definição de insumos desde que
mediante argumentação devidamente provada.
COFINS REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. TAXA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. Somente se permite o desconto de créditos
Fl. 5550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
2
em relação à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica, não se incluindo em citados gastos as despesas com taxa de
iluminação pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, para rejeitar as preliminares e, no mérito, dispor conforme a seguir: -
Créditos relativos às despesas incorridas sobre bens sujeitos à alíquota zero. Negar provimento,
por unanimidade de votos. - Créditos de despesas incorridas com ferramentas. Dar provimento,
por maioria de votos. Vencido o Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha. - Créditos
relativos às despesas incorridas com energia elétrica – taxa de iluminação pública. Negar
provimento, por unanimidade de votos. - Créditos relativos às despesas incorridas com aluguéis de
prédios locados de pessoas jurídicas (linha 05 da ficha 12 do dacon) e de contraprestação de
arrendamento mercantil (linha 08 da ficha 12 do dacon) e máquinas e equipamentos (linha 06 da
ficha 12 do DACON.) Negar provimento, por unanimidade de votos. - Créditos de demais bens e
serviços glosados. Negar provimento, por unanimidade de votos. - Créditos de saldo do mês
anterior. Negar provimento, por unanimidade de votos. - Pedido de diligência. Negar provimento,
por unanimidade de votos.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Correia Lima Macedo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo
(Presidente. Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Restituição / Declaração de Compensação
("PER/DCOMP"), formulado pela ora Recorrente para a compensação de créditos da COFINS na
sistemática não-cumulativa, relativos ao período de apuração de junho de 2004, decorrentes de
operações de exportação, com débitos próprios de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ("RFB").
Fl. 5551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
3
A decisão recorrida formalizada por meio do Acórdão no 16-25.461 foi prolatada em
sessão de julgamento ocorrida aos 27 de maio de 2010 pela 6 Turma da DRJ/SP1, na qual foi
discutida a questão creditória envolvendo COFINS no Ano Calendário de 2004.
Preliminarmente houve afastamento do pleito de nulidade do despacho decisório,
posto que o colegiado entendeu ter sido proferido por autoridade competente, bem como ter sido
assegurado ao contribuinte o pleno e irrestrito exercício do direito de defesa.
No mérito a decisão atesta que o extrato dos correios, além de ter fé pública por ter
sido extraído do site dos correios, informa que o termo de início da fiscalização foi entregue na
data de 17/04/2009, fato que afasta a tese do contribuinte de que não há prova nos autos da sua
respectiva intimação.
Ademais, no que respeita ao Termo de Reintimação, não há prova nos autos de que
a contribuinte tenha de fato apresentado os arquivos magnéticos às autoridades fiscais ou pedido
dilação de prazo.
Em relação a suposta violação do prazo de 20 dias para apresentação de
documentos e atendimento as intimações, previsto no art. 2° da IN SRF n° 86/2001, também não
merece prosperar posto que o prazo de 05 dias conferido ao contribuinte refere-se a
REINTIMAÇÃO.
Há que se registrar que este documento não se limita a mencionar os arquivos
magnéticos, exigindo também a apresentação de outros documentos (livros de registro de
entradas e saídas e Dacon), bem como a disponibilização das notas fiscais de entrada e saída para
eventual consulta, motivo pelo qual o fundamento legal que justifica o prazo de 05 dias reside no
artigo 19, § 1°, da lei n° 3.470/58, incluído pela MP n° 2.158- 35/01.
Não procede a afirmação de que os auditores teriam ignorado as informações das
fls. 02 acerca do direito creditório do contribuinte, bem como a DIPJ, DCTF, DACON, uma vez que
isso decorreu pelo fato de que o recorrente não apresentou esta documentação no momento em
que foi intimado. Cita ainda o artigo 40 da Lei no 9784/1999 que permite o arquivamento do
processo no caso de não apresentação da documentação.
A defendente aponta como fato constitutivo do direito alegado supostas operações
de exportação realizadas em setembro de 2004, das quais teriam resultado créditos de Pis por
força do disposto no artigo 5°, § 1°, da lei n° 10.637/2002.
Com efeito, de acordo com a Ficha 4 do Dacon relativo ao terceiro trimestre de
2004 (fl. 111), a crerem-se corretas as informações aí incluídas, em setembro de 2004 a empresa
teria apurado créditos de Pis vinculados a receitas de exportação, no valor de R$ 1.780.620,24,
quantia idêntica à informada na declaração de compensação.
No entanto a fiscalização assevera não ter constatada essas informações na
escrituração contábil da empresa no processo. Caberia indagar portanto se a recorrente juntou
aos autos ou tem em seu poder, entre outros elementos de prova, as notas fiscais dos bens e
Fl. 5552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
4
serviços utilizados como insumos (linhas 2 e 3), assim como documentos comprobatórios das
despesas relativas a energia elétrica (linha 4), aluguéis de máquinas (linha 6), bens do ativo
imobilizado (linha 9), etc. Todavia isso não teria ocorrido.
Para tanto cita o artigo 923 do RIR199, aprovado pelo decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999 e 9o, § 1°, do decreto-lei n° 1.598/77. E conclui: não basta alegar que a
documentação fiscal e os arquivos magnéticos relativos ao direito creditório informado sempre
estiveram à disposição das autoridades tributárias, pois, para demonstrar a veracidade dos dados
aí registrados, assim como a veracidade das informações prestadas nas declarações entregues à
Receita Federal (Dacon, DIPJ e DCTF), seria indispensável — como já afirmei — exibir documentos
que comprovassem os valores das rubricas que compõem a base de cálculo utilizada. Em outras
palavras, a mera coincidência de dados entre as referidas declarações não lhes confere foros de
verdade se não estiverem acompanhadas de elementos de prova adequados.
Por outro lado, cumpre observar que o único disco digital (DVD) juntado aos autos
está incompleto, não contendo todos os arquivos magnéticos solicitados pelas autoridades fiscais.
Tais arquivos, previstos no Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS n° 15, de
23/10/2001, vêm enumerados de forma expressa no Termo de Início de Ação Fiscal, ao qual se
reporta o Termo de Reintimação. Examinando o DVD, observa-se que faltam os seguintes
arquivos: 4.3.5 (Arquivo Mestre de Notas Fiscais de Serviço Emitidas pela Pessoa Jurídica), 4.3.6
(Arquivo de Itens de Notas Fiscais de Serviço Emitidas pela Pessoa Jurídica) e 4.6.1 (Arquivo de
lnsumos Relacionados).
Em razão do exposto o colegiado de piso entendeu pela ausência probatória da
liquidez e certeza do crédito pleiteado pela recorrente e decidiu, por unanimidade, pela
improcedência da manifestação de inconformidade.

Do Recurso Voluntário:

Em sede do recurso voluntário o contribuinte pleiteia preliminarmente a nulidade
da decisão em razão da ausência de motivação c.c. preterição do direito de defesa ao manter uma
autuação que, supostamente, não teria analisado os documentos apresentados com a
manifestação de inconformidade, muito menos ido a empresa para conferir a documentação
informada o PERDCOMP e nas Dacons.
No mérito requer a reforma da r. decisão.
Em síntese são as seguintes teses:

Fl. 5553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
5
a- Preliminarmente: Da Necessidade de Julgamento deste Processo Administrativo em
Conjunto com os Demais Processos de Compensação Relacionados com os Créditos de PIS
Não-Cumulativo.

O presente processo administrativo deverá ser reunido, para julgamento em
conjunto aos processos (e seus respectivos apensos), que também tratam de análise de créditos
de PIS/Cofins não-cumulativos, o que se pleiteia com fulcro no artigo 105 do Código de Processo
Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.

b- Nulidade pela Superficialidade da Instrução Probatória — Ofensa ao Princípio da Verdade
Material.

A Fiscalização não reconheceu a totalidade do crédito utilizado nas compensações
efetuadas, sob a alegação de que a Recorrente não teria apresentado os documentos e
informações solicitados, o que, no entendimento da Fiscalização, teria acarretado a falta de
comprovação da liquidez e certeza dos créditos pleiteados.
Contudo, não ficou evidenciado durante o procedimento fiscalizatório, bem como
no próprio teor do Parecer Decisório e do acórdão proferido pela DRJ, que a Fiscalização teria
procedido a todas as diligências necessárias para apurar, de fato, a existência e o quantum dos
créditos de PIS da Recorrente, oriundos de operações de exportação.
A Fiscalização e a DRJ não analisaram um documento sequer, embora a Recorrente
tivesse apresentado devidamente, no curso do presente processo, os arquivos magnéticos e
demais documentos solicitados pela Fiscalização (Anexo 4 da Manifestação de Inconformidade).
De fato, o indeferimento, pelo Fisco, do direito creditório pleiteado (o qual, repita-
se, encontra-se lastreado em documentação fiscal — DIPJ, DACON e PER/DCOMP — e contábil —
arquivos magnéticos devidamente validados pelos sistemas da Receita Federal do Brasil) deve
sempre ser justificado, com razoabilidade, sob pena de caracterizar ato ilegal por parte do agente
público.
Ora, O exame dos autos permite verificar que a documentação a que aludi acima
não foi anexada ao processo principal nem ao apenso, cuja instrução portanto
ficou prejudicada. Por outro lado, não há qualquer indício de que o sujeito passivo
a teria posto à disposição do Fisco. (...) Nota-se portanto que, não obstante suas
alegações, a recorrente não foi capaz de comprovar a liquidez e certeza dos
créditos informados nas declarações de compensação em exame."
A Fiscalização entende que a Recorrente deveria ter produzido prova de que as
informações constantes de seus documentos fiscais e contábeis são verídicas, embora não
existisse nem mera suspeita por parte da Fiscalização de que os documentos de suporte das
Fl. 5554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
6
operações relativas aos créditos seriam inidôneos ou inexistentes. Isso, por si só, já demonstra a
falta de motivação da Fiscalização para presumir como ilíquidos e incertos os créditos pleiteados.
Aliás, é muito importante notar que, no item 6 do Termo de Início de Ação Fiscal, os
Auditores Fiscais solicitaram à Recorrente para "Disponibilizar no estabelecimento da fiscalizada,
as Notas Fiscais de Entradas e Saídas para eventual consulta por esta fiscalização, todas referentes
ao(s) anos(s) calendário(s) dos processos relacionados na TABELA DE PROCESSO acima" (não
destacado no original). Contudo, não foi empreendida diligência alguma pela Fiscalização ao
estabelecimento da Recorrente no sentido de consultar as aludidas notas fiscais de suporte da
contabilidade, o que reforça a falta de interesse da Fiscalização em elucidar a verdade dos fatos.
Assim, por não ter a Fiscalização buscado a verdade material, nem tampouco
apresentado motivação para tanto, tem-se que a decisão proferida pela DRJ/SPO-1 não poderá
subsistir, devendo ser reformada por esta Colenda Turma, a fim de que seja decretada a nulidade
do Parecer Decisório prolatado nos presentes autos.

c- — Cerceamento do Direito de Defesa da Recorrente — Nulidade do Procedimento Fiscal

A Recorrente apresentou, juntamente com sua Manifestação de Inconformidade, os
seguintes elementos:

i) Cópia do Demonstrativo de 'Apuração de Contribuições Sociais DACON; h) Cópia da Ficha 25 da
DIPJ, onde consta a base de cálculo da C fins — Regime Não Cumulativo — Incidência Total ou
Parcial; Cópia da Ficha 24 da DIPJ 2005, onde, consta a Apuração dos C éditos da Cofins — Regime
não Cumulativo, cujas informações conferem com o DACON; iv) Planilhas informando a
composição dos valores constantes do D CON (linha a linha), indicando as contas contábeis
lançadas; v) Demonstrativo do crédito da Cofins; e vi) DVD contendo os arquivos magnéticos e
demais elementos solicitados pela Fiscalização, quais sejam: a) Planilha Excel em mídia eletrônica ,
com o respectivo Hash ode, informando a composição dos valores constantes do DACON linha a
linha), do mês de junho/2004, indicando as contas contabeis lançadas (item 1 do Termo de Início
de Ação Fiscal); b) Livros de registro de Entradas e Saídas do ano-calendário de 2004, de todas as
filiais (item 7 do Termo de Início de Ação Fiscal); c) Arquivos magnéticos 4.1. 4.5.2 (individual para
cada 4.9.5, conforme layout de calendário de 2004 (item 7 d) Planilha em Excel com a empresa
referentes a Con 4.3.4 (arquivos de itens :Emitidas por Terceiros). 1, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,
4.4.1, i início e fim de mês), 4.7.1, 4.9.1, 4.9.2, definido pela IN SRF n° 86/2001, do ano do Tenho
de Início de Ação Fiscal); e identificação dos produtos utilizados pela Combustíveis e Energia
Elétrica nos arquivos de mercadorias/serviços (entradas).

Fl. 5555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
7
Assim, por não ter a DRJ ordenado a realização de diligência fiscal no
estabelecimento da Recorrente para análise da documentação de suporte de sua contabilidade
(embora aquele órgão julgador tenha afirmado que tal verificação seria indispensável à
comprovação da liquidez e certeza dos créditos), incorreu em grave preterição do direito de
defesa da Recorrente, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, o que, consoante a
jurisprudência deste E. Conselho, é causa de nulidade da decisão recorrida.

d- Nulidade pelo cerceamento de defesa- Da Indevida Concessão do Prazo Exíguo de 5 Dias
para Apresentação dos Arquivos Magnéticos.

As Autoridades Fiscais não poderiam ter deixado de observar o disposto no art. 2°
da IN SRF n° 86/2001, que confere prazo de 20 (vinte) dias para que, uma vez instado, o
contribuinte apresente "os arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras.
Defende a recorrente que, por supostamente não ter a Recorrente atendido essa
primeira intimação, a Fiscalização lavrou termo de Reintimação, em que novamente conferiu
prazo de apenas 5 (cinco) dias, mais uma vez ignorando o mandamento contido no art. 2° da IN
SRF n°86/2001.
Note-se que o fato de essa segunda intimação, que chegou à ciência da Recorrente
em 24.06.09, corresponder a reintimação, não afasta a necessidade da concessão do prazo de 20
(vinte) dias para a resposta, como estampado no art. 2° da IN SRF n° 86/2001. Isso porque, a
Fiscalização possui discricionariedade para decidir se deve ou não reintimar o contribuinte, mas
não tem discricionariedade para fixar o prazo a ser cumprido por este, quando esse prazo
encontra-se fixado em diploma legal. Trata-se, nessa hipótese, de ato vinculado.
A consequência disso tudo é que a Recorrente sofreu a negativa de seu direito
creditório com base no entendimento fiscal de que a intimação e a reintimação, em que se
concedeu o curto prazo de 5 (cinco) dias, não foram cumpridas, o que reforça ainda mais a falta de
interesse da Fiscalização na elucidação dos fatos e na busca da verdade material, além de cercear
o direito de defesa da Recorrente, o que invalida todo o procedimento fiscal.
Além disso, como se não bastasse, a Recorrente sofreu a lavratura de Auto de
Infração, que deu origem ao Processo Administrativo n° 19515.003507/2009-90 (doc. 03), para a
exigência da penalidade prevista no artigo 12, inciso III, da Lei n° 8.218/91, qual seja, multa
equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada com base na receita
bruta da Recorrente dos períodos de 2003 a 2005, até o limite de 1% (um por cento) dessa, o que,
no caso concreto, montou a exorbitante quantia de R$ 146 milhões (!).
De outro lado, também não assiste razão à decisão recorrida ao afirmar que a
intimação fiscal em tela não se limitou a mencionar os arquivos magnéticos, exigindo também a
Fl. 5556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
8
apresentação de outros documentos, o que, no entendimento da DRJ, dispensaria a observância
do art. 2° da IN SRF n° 86/2001, aplicando-se, em seu lugar, o art. 19, § 1°, da Lei n°3.470/58,
incluído pela Medida Provisória n°2.158-35/01.
Com efeito, tal artigo diz respeito a "processo de lançamento de oficio", o que não é
o caso dos autos. E, ainda que esse fosse o caso, o prazo de 5 (cinco) dias não se aplicaria à
apresentação dos arquivos magnéticos, que possui regra específica no artigo 2° da IN SRF n°
86/2001, o qual tem fundamento de validade no art. 11, § 3°, da Lei n° 8.218/91 (cuja redação
também foi dada pela Medida Provisória n° 2.158-35/01).
Salienta-se ainda que a mesma 6a Turma da DRJ-SPO, que prolatou a decisão
recorrida, acatou, no citado Processo Administrativo n° 19515.003507/2009-90 (que trata da
multa isolada) esse mesmo argumento de que a Recorrente fazia jus à concessão do prazo de 20
(vinte) dias. Confira-se o trecho pertinente da decisão prolatada naquele processo (doc. 04):
O interessado entende que o artigo 2° da IN-SRF n° 86/01 determinaria que o
prazo para a apresentação de arquivos magnéticos seria de 20 dias, ao passo que
a fiscalização concedeu o prazo de 5 dias para tal mister. 68. De fato, este artigo
tem a seguinte redação: (...) 69. Em outros votos tive a oportunidade de me
debruçar sobre o tema e entendi que o descumprimento deste prazo somente
poderia ocorrer em razão de determinação judicial. No caso em concreto nãà
vislumbro tal ocorrência, assim correta a pretensão da defesa. 70. Tendo em vista
que a fiscalização concedeu o prazo de 5 dias para apresentação de arquivos
magnéticos, (...) 110 há que se proceder à correção dos cálculos efetuados pela
fiscalização, considerando que o prazo para a apresentação dos arquivos deveria
ser de 20 dias. (g. n.)
Ante a inobservância do prazo constante no art. 2° da IN SRF n°86/2001, tem-se que
o entendimento suportado pela decisão recorrida não poderá prosperar, devendo ser reformado
por esta Colenda Turma, a fim de que seja decretada a nulidade de todo o procedimento de
fiscalização.

e- Mérito- Da Falta de Razoabilidade e Proporcionalidade da Exigência de Toda a
Documentação de Suporte da Contabilidade — Violação à Moralidade Administrativa

Consoante já demonstrado, a decisão recorrida reputou necessário que a
Recorrente anexasse aos autos do presente processo todas as notas fiscais e demais documentos
que serviram de base para a contabilidade eletrônica, no que tange às contas contábeis que
subsidiaram a elaboração do DACON.
Isto é, entendeu a DRJ que não bastou a Recorrente ter apresentado sua
contabilidade eletrônica e demonstrado o vínculo do DACON com as respectivas contas contábeis,
Fl. 5557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
9
o que permitiria a verificação da total correção do valor do crédito de PIS não-cumulativo, oriundo
de operações com o exterior, apurado pela Recorrente.
As Autoridades que proferiram a decisão ora recorrida, ao não analisarem a
contabilidade eletrônica da Recorrente e exigirem a juntada de toda a documentação de suporte à
contabilidade, seguramente agiram sem "necessidade, adequação e conformidade". Por que exigir
de plano toda a documentação, que é sabidamente gigantesca, se a contabilidade não foi sequer
avaliada.
Ora, é proporcional não analisar a contabilidade da Recorrente e • suas declarações
sob a alegação de que precisariam ter sido juntados aos autos milhares, talvez milhões de
documentos para "eventual consulta"? Notório que não. deve-se convocar o princípio da
moralidade, previsto no artigo 37 da Carta Magna e também no já citado artigo 2° da Lei n°
9.784/99. De acordo com esse princípio, a Administração Pública deve agir (leia-se: aplicar a lei)
com moralidade, ou seja, conduzir-se de modo ético e que se coadune com os valores que se
espera sejam promovidos pela Administração Pública.
Frise-se, novamente, que tais documentos nem sequer foram exigidos pela
Fiscalização, que apenas requereu que fossem deixados à disposição do Fisco nos
estabelecimentos da Recorrente. Por que, então, a decisão recorrida exigiu a apresentação de tais
documentos, se nem se deu ao trabalho de analisar o que foi apresentado pela Recorrente em sua
defesa? Deve, portanto, ser totalmente reformada a decisão recorrida, vez que ilegal, por afronta
à moralidade administrativa.

f- Mérito- Da Liquidez e Certeza do Crédito de PIS Pleiteado / Da Indevida Inversão do Ônus
da Prova.

A Recorrente, no mês d junho de 2004, apurou créditos de Cofins pelo regime não-
cumulativo, decorrentes de operações de exportação de mercadorias, conforme os anexos
demonstrativos de apuração (doc. 05), elaborados consoante valores lançados no DACON doc. 06)
e na DIPJ 2005 (Fichas 24 e 25 — doc. 07), documentos esses já constantes dos autos.
De fato, conforme se depreende do demonstrativo acima referido (doc. 05), o valor
apurado em cada linha do DACON possui respaldo na conta contábil indicada (214102, 214103
etc.). As contas contábeis, por sua vez, já foram entregues à Fiscalização por meio 'magnético,
conforme "layout" definido pela IN SRF n° 86/2001 (consoante mídia digital — Anexo 4 da
Manifestação de inconformidade —, ora anexada novamente a estes autos — doc. 08),
juntamente Com arquivo digital dos Livros de Registro de Entradas e Saídas de todas as filiais da
Recorrente e planilha com a identificação dos produtos utilizados eferentes a ; Combustíveis e
Energia Elétrica no arquivo 4.3.4 (Arquivo d Itens de ; Mercadorias/serviços (entradas) - Emitidas
por Terceiros).
Fl. 5558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
10
Para facilitar a análise deste E. Conselho, a Recorrente anexa aos autos mais uma
mídia digital (DVD anexo — doc. 09), com as cópias dos arquivos eletrônicos contendo os Livros de
Registro de Entradas e Saídas de todas as filiais da Recorrente, bem como planilha com a
identificação dos produtos utilizados referentes a combustíveis e energia elétrica empregados em
seu processo produtivo e geradores de créditos de PIS.
Embora a quantidade de documentos contábeis seja gigantesca (certamente, mais
de 30 mil páginas para um único mês), sendo apenas possível dentro do prazo de recurso
voluntário apresentá-los de forma eletrônica, a Recorrente, a fim de demonstrar a liquidez e
certeza dos créditos pleiteados, está anexando, ainda que por amostragem, cópia dos Livros de
Registro de Entradas e Saídas de 5 de suas 260 filiais (doc. 10), contemplando as compras
(entradas) e vendas (saídas) de mercadorias no mês de setembro de 2004, compondo, juntamente
com a movimentação de suas demais filiais, o crédito total de PIS apurado no mês. Tais
documentos também podem ser consultados em meio digital no DVD anexo (doc. 09 acima).
Não obstante tudo isso, a Recorrente ainda anexa aos presentes autos a abertura
completa dos Razões das contas contábeis que fundamentaram a apuração dos créditos utilizados
nas compensações (doc. 11), conforme as planilhas demonstrando a apuração do PIS já juntadas
aos autos (doc. 05 acima). Em tais Razões, é possível visualizar, de forma individualizada, com
datas, valores e descrição, todos os lançamentos efetuados nas contas contábeis utilizadas para a
composição dos valores de cada linha da Ficha de Apuração dos Créditos do PIS no DACON, a qual
reúne, por espécie, os valores de créditos apurados pela Recorrente no mês.
Pelo exposto, resta evidente que a Recorrente possui a devida comprovação de
todos os montantes que compuseram os créditos pleiteados, os quais se encontram devidamente
informados nos documentos fiscais (DACON, DIPJ, PER/DCOMP etc.) e contábeis (arquivos
magnéticos da IN SRF n° 86/2001, Livros de Registro de Entradas e Saídas, Razões Contábeis etc.),
não havendo motivos para não aceitar sua liquidez e certeza. Nota-se que, se a Fiscalização tivesse
empreendido algum esforço na análise dessa documentação, jamais teria alegado falta de
comprovação, pela Recorrente, de seu direito creditório.

g- Mérito- A Contabilidade Faz Prova em Favor do Contribuinte.

A Recorrente , possui ,devidamente registrada em sua escrituração contábil todos
os valores das rubricas que compõem a Ficha 06 do DACON, /conforme demonstrativo d-
apuração da Cofins (doc. acima referido), razão pela qual provam em seu favor. Do mesmo modo,
os arquivos magnéticos trazidos abs autos pela Recorrente - são meio de prova hábil/ à
comprovação do quanto existente e declarado em seus documentos fiscais. In casu, está mais do
que demonstrado que as Autoridades Fiscais não provaram a inveracidade dos fatos
contabilizados pela Recorrente, pelo que jamais poderiam ter afirmado que a Recorrente não
comprovou a liquidez e certeza de seus créditos. Ao contrário, a Recorrente sempre deixou à
Fl. 5559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
11
disposição da Fiscalização a documentação de suporte de sua contabilidade. A Fiscalização é que
não se interessou em diligenciar para tal propósito.

h- DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Conforme exaustivamente demonstrado nos itens acima, e com respaldo na farta
documentação contábil e fiscal constante dos autos, há que se proceder à reforma da decisão
recorrida, para o fim de reconhecer a liquidez e a certeza dos créditos pleiteados, deferindo-se os
pedidos de restituição e homologando-se as compensações efetuadas.
Por entender que a matéria ora em análise reveste-se de complexidade, bem como
para comprovar tudo o que se alegou, especialmente em relação aos créditos pleiteados, a
Recorrente requer, com fulcro no disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, com a
redação dada pela Lei n° 8.748/93, e no art. 11 da Portaria RFB n° 10.875/2007, que seja
decretada a realização de diligência por esta Colenda Turma.
O presente feito foi levado a julgamento perante esta Egrégia Corte e convertido
em diligencia em duas ocasiões. Uma vez esclarecida a questão da intimação e reintimação, o feito
foi novamente levado a julgamento, ocasião em que foi novamente convertido em diligência ,
ocasião em que o Conselheiro Relator determinou que a unidade de origem analisasse todo o
conjunto probatório apresentado pelo contribuinte sob a ótica atual do conceito e interpretação
de insumos.
Relatório fiscal elaborado, detalhado e cotejado para com as provas dos autos,
inclusive com manifestação do contribuinte.
Eis o relatório.
A douta Procuradoria da Fazenda Nacional se manifestou no sentido de se manter o
posicionamento externado nas informações fiscais que atendeu a Resolução proferida pelo CARF.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DAS NULIDADES POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÕES PRINCIPIOLÓGICAS.

Fl. 5560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
12
Inicialmente o recorrente trouxe aos autos a discussão acerca do cerceamento de
defesa decorrente do fato da fiscalização ter-lhe concedido o prazo de 05 ao invés dos 20 dias
para apresentação da documentação consoante regra prevista na IN 86/2001.
De fato, a decisão recorrida não se aprofundou na análise documentação quando
da decisão recorrida. Em razão disto houveram DUAS Resoluções em sede do Egrégio CARF para
que não só a questão da intimação fosse esclarecida, como também, fossem analisados todos os
documentos até então ignorados pela decisão de piso.
Portanto, em segundo grau, o volumoso conjunto probatório foi devidamente
analisado e, por conseguinte, emitido novo Relatório Fiscal, ocasião em que, novamente, foi
oportunizado ao recorrente manifestar-se sobre ele.
Desta forma, não o processo prosseguiu e o contribuinte conseguiu exercer na
plenitude o seu direito de defesa, não havendo privação, muito menos prejuízo no acesso ao
contraditório.
Sem prejuízo da regra prevista na Súmula 02 do CARF, no tocante as violações
principiológicas que eventualmente poderiam resultar na nulidade da decisão de primeiro grau, a
ex. da própria falta de motivação em decorrência da ausência de análise da documentação
apresentada pelo recorrente, com as resoluções e os desdobramentos decorrentes das mesmas, a
fiscalização analisou todos os documentos apresentados pelo recorrente, motivo pelo qual o
presente processo encontra-se apto para fins de julgamento.
Sendo assim, nego provimento aos pleitos preliminares de nulidade.

2
DO JULGAMENTO EM CONJUNTO COM OS DEMAIS PROCESSOS DECORRENTES DO MPF
No 08.1.90.00-2009- 01493-3.
Não prospera o pleito de julgamento em conjunto com os demais processos
decorrentes do MPF em epígrafe, na medida em que os presentes autos encontra-se devidamente
instruído para fins de julgamento.
É importante frisar que vários outros julgadores determinaram a conversão deste
processo em diligencia quando constaram que estes autos não se encontram prontos para ser
levado a julgamento.
Deste importante trabalho desenvolvido em outras sessões de julgamentos, a
fiscalização se debruçou sobre a documentação acostada aos autos, estudou, analisou, cotejou
documentos, abriu-se prazo para o contribuinte manifestar-se e, portanto, restaram regularizadas
as pendências passíveis de regularização.
E agora o processo está apto para julgamento, motivo pelo qual será julgado. Sendo
assim, nego provimento ao pleito de julgamento com conjunto com os demais processos.
Fl. 5561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
13
3
DAS GLOSAS DE CRÉDITOS RELATIVOS ÀS DESPESAS INCORRIDAS SOBRE BENS SUJEITOS
À ALÍQUOTA ZERO.
No presente caso a autoridade fiscal entendeu que os produtos sujeitos a alíquota
zero seriam aqueles abrangidos pelo contexto descrito no inciso III do artigo 28 da Lei
10.865/2004. Eis a sua redação:
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado
interno, de:
III - produtos hortícolas e frutas, classificados nos Capítulos 7 e 8, e ovos,
classificados na posição 04.07, todos da TIPI;
O inciso II, do §2o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
expressamente dispõe que não dará direito a crédito “o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição”.
Em relação ao relatório fiscal elaborado pela autoridade fiscal de piso, constam
detalhes sobre a negativa do reconhecimento ao direito de crédito, com ampla análise da
documentação acostada aos autos, onde se destacam os trechos a seguir:
Item 13 do Relatório Fiscal.
...Foram encontradas irregularidades como.....créditos sobre bens adquiridos com
alíquota zero por conta do art. 28, inc. III da Lei 10.865/2004.
Item 15 do Relatório Fiscal.
Quanto às linhas 1, 2, 3 e 7, não foram admitidos créditos relativos aos já citados
documentos duplicados, a aquisições com alíquota zero por conta da Lei
10.865/04, art. 28, inc. III, e documentos fiscais que não foram localizados no livro
Registro de Entradas correspondente.
Item 17 do Relatório Fiscal.
Quanto à linha 11. Devolução de vendas Sujeitas à incidência Não-Cumulativa,
não foram admitidos créditos relativos a documentos duplicados, documentos
cuja venda ocorreu com alíquota zero por conta do disposto na Lei 10.865/04, art.
28, inc. III, documentos não localizados no livro Registro de Entradas
correspondente e documentos registrados como CANCELADOS no livro Registro
de Entradas correspondente (livros inseridos na folha 1.437).
Item 21 do Relatório Fiscal.
Além disto, houve caso de importação de bens sujeitos à alíquota zero conforme
Lei 10.865/04, art. 8o, § 12, inc. X, ocorrendo também caso de nota solicitada por
intimação e não apresentada.
Fl. 5562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
14
Considerando o exposto, nego provimento.
4
DAS GLOSAS DE CRÉDITOS RELATIVOS ÀS DESPESAS INCORRIDAS COM FERRAMENTAS.
A fiscalização entendeu pela manutenção da glosa sob o fundamento de que o
Parecer Cosit no 05/2018 tenha estabelecido a exclusão deste item do conceito de insumo. De um
lado, sob a literalidade da redação de alguns tópicos do referido parecer, há referência neste
sentido. Todavia a jurisprudência é pacífica no sentido da possibilidade de seu creditamento,
desde que a relevância e a essencialidade seja não só externada pelo contribuinte como também
devidamente comprovada através de documentos hábeis de ordem fiscal e contábil.
De modo a reforçar o posicionamento de reversão da presente glosa, cita-se
excelente voto proferido pelo Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho nos autos do Processo
no 10783.901132/2017-09, Acórdão no 3302-010.614:
Para esta difícil atividade exegética, este Relator balizou-se no entendimento
esposado pelo Ilustríssimo Conselheiro Rodrigo Possas ao analisar processo
envolvendo ferramentas na agroindústria, ocasião na qual admitiu a
essencialidade e relevância das ferramentas e revertendo a glosa (acórdão 9303-
009.735, proferido em 11.11.2019).
Efetivamente as ferramentas utilizadas na indústria também foram objeto de
Soluções de Consulta, merecendo destaque as de n. 87/2012, 88/2012, 335/2009,
28/2009 e 90/2011.
Neste sentido dou provimento.
5
DAS GLOSAS DE CRÉDITOS RELATIVOS ÀS DESPESAS INCORRIDAS COM ENERGIA
ELÉTRICA – TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
A questão referente aos créditos apurados a título de energia elétrica sobre valores
concernentes a demanda contratada e a demanda reativa, apesar de cobradas na correspondente
fatura, não correspondem ao consumo de energia elétrica, grandeza sobre a qual é permitida a
consideração do crédito previsto no art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002, e no art. 3o, III, da Lei no
10.833/2003.
Não há como reverter as referidas glosas. Não por acaso o relatório fiscal foi
enfático e direto acerca da impossibilidade legal de se conceder créditos, ocasião em que se
destacam os seguintes tópicos:
Item 13-
Foram encontradas irregularidades como.... créditos sobre taxa de iluminação
pública, que não são despesas de energia elétrica consumida pela contribuinte...
Item 16-
Fl. 5563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
15
Quanto à linha 4, não foram admitidos documentos que constaram mais de uma
vez da listagem (duplicidade) e créditos relativos a taxa de iluminação pública, que
não são despesas de energia elétrica.
Em julgamento envolvendo a mesma matéria (13804.000461/2005-91), o
Conselheiro Renan Gomes Rego, Acórdão no 3401-012.341, reforça o posicionamento que aqui se
adota, ao dispor que:
A autoridade fiscal diligente manifestou que não foram admitidos créditos
relativos a taxa de iluminação pública, que não são despesas de energia elétrica e
energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, portanto, não atendendo ao inciso III do art.
3o da Lei no 10.833/2003. No entanto, por expressa determinação legal, apenas
gera crédito o custo da energia elétrica consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, nos termos do art. 3o, III, combinado com o seu § 1o, II, da Lei no
10.833, de 2003, e art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...) III - energia elétrica e energia térmica,
inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa
jurídica;
O texto legal não autoriza ao intérprete incluir outras despesas, a título de
acessórios, além da própria despesa de energia na base de cálculo de créditos.
Ademais, o tributo (taxa ou contribuição de iluminação pública) por sua própria
natureza não pode ser considerado um acessório do preço pago pelo consumo de
energia.
Assim, a taxa de iluminação pública, tributo cobrado pelos munícipios, não pode
gerar crédito a favor do contribuinte. A Solução de Consulta Cosit no 22, de
04/03/16, já citada na decisão recorrida, firmou o entendimento com o qual se
alinha:
Cabe ressaltar que a redação dos dispositivos legais acima transcritos é clara ao
estabelecer que gera direito a créditos do PIS/Pasep a energia elétrica consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada, nem
tampouco o valor total da fatura de energia elétrica como informou a consulente.
Não gerando, assim, o direito a crédito os valores tais como taxas de iluminação
pública, demanda contratada, juros, multa, dentre outros que possam ser
cobrados na fatura, embora dissociados do custo referente à energia elétrica
efetivamente consumida.
Esta Turma, com distinta composição, em votação unânime, nos termos do
Acórdão no 3401-008.606, em sessão de 14.12.2020, já decidiu no mesmo
sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 Cofins Não-Cumulativa.
Créditos. Taxa de iluminação Pública. Multa por Atraso. Vedado. Somente se
Fl. 5564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
16
permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em citados gastos as
despesas com taxa de iluminação pública. Assim, mantém-se a glosa no tópico.
Portanto, nego provimento.
6
DAS GLOSAS DE CRÉDITOS RELATIVOS ÀS DESPESAS INCORRIDAS COM ALUGUÉIS DE
PRÉDIOS LOCADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE
CONTRAPRESTAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Neste ponto é importante frisar que a petição que manifesto acerca do relatório
fiscal, bem como o próprio Recurso Voluntário são genéricos e não apontam detalhadamente a
relação de insumo envolvendo a contraprestação decorrente do arrendamento mercantil. Muito
menos provam isso nos autos.
As poucas referencias pontuais são encontradas no próprio relatório fiscal quando
se abordou a temática dos aluguéis de prédios pagos a pessoas jurídicas. Em relação as despesas
em epígrafe, é pacífico o entendimento de que realmente se trata de insumos. Todavia tal fato
deve ser devidamente comprovado. E mais. Mesmo que se comprove, é necessário reconhecer o
direito ao crédito somente se o não houver sua utilização em outros processos de compensações,
sob pena de utilização duplicada dele. Por isso a legislação tributária estabelece a certeza e
liquidez para fins de compensação.
Item 18-
Quanto às linhas 05. Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas
Jurídicas, 06. Desp. De Aluguéis de Máq. E Equip. Locados de PJ e 08. Despesas de
Contraprestação de Arrendamento Mercantil a contribuinte foi intimada pelo
item 2 da Intimação Fiscal no 161/2021 EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB (fl. 1.446) a
apresentar cópias dos documentos fiscais que deram origem a estes créditos...
Foi apresentada uma planilha relativa à linha 5 na folha 1.494, 05 Desp Alugueis
de Predios Locados.xlsx, uma planilha relativa à linha 6, 06 Desp Alugueis de Maq
e Equip Locados.xlsx na folha 1.496 e uma planilha relativa à linha 8, intitulada 08
Desp Contraprestacao de Arrendamento Mercantil.xlsx, na folha 1.495. Quanto à
linha 5, nas folhas 1.534 e 1.535, foram apresentados documentos relativos a
aluguéis pagos a pessoas físicas, sem direito a crédito. Apenas o documento de
folha 1.709 refere-se a despesa de aluguel pago a pessoa jurídica. Saliente-se
novamente que todos os documentos relativos aos créditos das linhas 5, 6 e 8
foram solicitados e não foram apresentados, salvo aqueles descritos nesta
informação....
Assim, optamos por totalizar os documentos apresentados e admissíveis,
glosando a diferença entre o informado no Dacon e os documentos efetivamente
apresentados. Todos os documentos apresentados têm o número da folha onde
está localizado no processo informado nas colunas “A” e “B”, conforme o número
Fl. 5565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
17
do processo. Todos os documentos relativos às linhas sem informação não foram
apresentados. As listagens informando os documentos que foram efetivamente
admitidos estão no arquivo GLOSAS SETEMBRO 2004.xlsx, planilhas
correspondentes, juntado na folha 1.897. Foram totalizados os documentos
apresentados e os documentos não apresentados foram obtidos por diferença do
total da listagem.....
A auditoria foi clara no sentido de não se conceder o crédito, posto que dos valores
batidos em conferência, não restou saldo ao contribuinte. Desta forma, nego provimento.
7
DEMAIS BENS E SERVIÇOS GLOSADOS (SETEMBRO DE 2004).
Muito embora setembro de 2004 seja o período de apuração dos presentes autos, o
recorrente dedicou-se de forma genérica a este período. Eis a transcrição do tópico:
III.1.6 – Demais Bens e Serviços Glosados 126. Quanto aos demais bens glosados,
listados na planilha “GLOSAS SETEMBRO 2004” e não tratados especificamente na
presente Manifestação, a Requerente informa que eles são essenciais e
contribuem para o seu processo produtivo, razão pela qual devem ser
considerados insumos, nos termos do item III.1.
Talvez em razão do próprio relatório fiscal ter se aprofundado na documentação
apresentada pelo contribuinte em relação ao período de apuração em epígrafe, inclusive por força
das Resoluções já mencionadas no relatório deste voto.
Todas as rubricas apresentadas pelo recorrente foram devidamente analisadas não
só no relatório, mas neste próprio voto. Basta ver os itens a seguir do próprio relatório fiscal.
Portanto, nada há de se alterar na decisão recorrida por força deste tópico.
8
DO SALDO DE CRÉDITO DO MÊS ANTERIOR.
Melhor sorte não assiste ao recorrente sobre este tema. O relatório fiscal foi
extremamente claro na análise do referido tema. Eis a sua constatação:
Não foi considerado o saldo de períodos anteriores porque, conforme Dacon do
mês de setembro (fl. 148), a linha 28. Saldo de Créditos do Mês Anterior exibe
saldo menor do que a linha 33. Saldo de Crédito do Mês, evidenciando que não foi
utilizado saldo de períodos anteriores. Além disso, os créditos de períodos
anteriores em tela se referem a créditos vinculados a receitas de exportação e são
objeto de processos específicos, tendo sido consumidos totalmente até o mês de
janeiro de 2006, onde a ficha 26B – Saldo de Créditos Não Utilizados até
31/12/2005 informa apenas crédito de dezembro de 2005. Desta forma, fica
evidenciado que todo o crédito de período anterior teve utilização pela
contribuinte e não estava disponível para utilização diversa da realizada pela
contribuinte.
Fl. 5566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.660 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008888/2004-57
18
Portanto, nego provimento.
9
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Considerando as diligências realizadas no decorrer deste processo, perde-se objeto
o pedido formulado, em sede de recurso voluntário, de conversão do julgamento em diligência.
Neste sentido, nego provimento.
10 DO DISPOSITIVO.

Isto posto, conheço parcialmente do recurso, rejeito as preliminares, dou parcial
provimento para reverter as Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com Ferramentas.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 5567
DF CARF MF
Original